Tribunal: TJDFT
Processo: 0723204-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723204-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: RANGEL SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que indeferiu nova busca de ativos financeiros pelo SISBAJUD, mediante a aplicação da nova ferramenta denominada “teimosinha”. A agravante informa que a última pesquisa SISBAJUD foi realizada há mais de 1 (um) ano, no dia 14/11/2019, ocorrendo antes da implementação do mecanismo de pesquisa reiterada e automática – “teimosinha”, e, findado o prazo de suspensão, pediu que fosse realizada pesquisa SISBAJUD, agora com a utilização desta novel ferramenta implementada no final do mês de abril. Após discorrer sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, a agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (“Teimosinha”). Brevemente relatados, DECIDO. É cediço que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação consubstanciada no título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. É igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (art. 4o e art. 797, art. 789, todos do CPC). Cabe destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema Bacenjud, para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) Com relação à pesquisa pela funcionalidade denominado “teimosinha”, tem-se que, prima facie, não há certeza quanto à efetividade da medida, a fim de alcançar o resultado útil da execução, além do que, em recente julgado, esta Corte de Justiça considerou que “A reiteração automática de consulta ao Sisbajud está, no momento, impossibilitada, pois a ferramenta apelidada "teimosinha" ainda não foi implementada, conforme consta da página web cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/.” (Acórdão 1350757, 07496466820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021). Ademais, a agravante não demonstrou qualquer fato relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que lhe possa acarretar prejuízo iminente irreparável ao seu direito material, apenas externando sua preocupação com o fato de que “a cada mês o débito do Agravado aumenta, em decorrência da incidência legal de correção monetária e juros”, argumento que se mostra insuficiente e inidôneo, pois relacionado mais diretamente à situação do devedor e às consequências inerentes ao inadimplemento da dívida. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora